Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO D E S P A C H O Cumpra-se a determinação do despacho do ID Num. 22348699 (fls. 400). Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator